Tribunal: TJBA
Processo: 8024243-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024243-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

Advogado(s)
:
GIOVANNA MICHELLETO

AGRAVADO: J B - PATRIMONIAL LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME SALGADO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de Agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento. Impugnação, por meio de agravo de instrumento, de decisão monocrática proferida no curso de apelação cível que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. Via recursal manifestamente inadequada diante da previsão expressa de cabimento exclusivo de agravo interno. Ausência de dúvida objetiva. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de agravo de instrumento apresentado para impugnar decisão do relator que indeferiu pedido de gratuidade da justiça no âmbito de apelação cível. A parte recorrente sustenta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do agravo de instrumento como agravo interno, sob alegação de inexistência de erro grosseiro e presença de dúvida objetiva quanto à via processual cabível.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se, diante da interposição de agravo de instrumento em lugar de agravo interno para impugnar decisão monocrática que indefere gratuidade da justiça, incide o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática do relator que defere ou indefere gratuidade da justiça em sede recursal possui natureza interlocutória e é impugnável exclusivamente por agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça afasta qualquer dúvida objetiva quanto à via recursal adequada, configurando-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nessa hipótese.

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, sendo inviável o aproveitamento do recurso inadequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8024243-80.2025.8.05.0000
, em que é
RN COMERCIO VAREJISTA S.A
e agravado
J B - PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.